Tribunal: TJSP
Processo: 1003408-72.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico - Incapacidade do autor para o trabalho afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia por médico especialista – Desnecessidade – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos e perito judicial formado em medicina - Indenização acidentária

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico - Incapacidade do autor para o trabalho afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia por médico especialista – Desnecessidade – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos e perito judicial formado em medicina - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.